Tribunal: TJMT
Processo: 1006087-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006087-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (AGRAVANTE), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (AGRAVADO), HURSULLA CAMARA DA ROCHA - CPF: 046.324.461-30 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MIGUEL NETO - CPF: 052.393.918-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL - CPF: 066.310.358-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVO NOATTO - CPF: 295.642.399-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NESTOR AFONSO DE CAMPOS - CPF: 109.649.086-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO GIROTTO - CPF: 122.132.099-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS AUGUSTO VANZELLA - CPF: 138.254.029-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID VANZELLA - CPF: 132.375.359-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES - CPF: 043.959.581-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006087-06.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS E DEFERIU O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL – DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - TÍTULO EXECUTIVO PERFEITO E ACABADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA IMPEDIR O LEVANTAMENTO DOS VALORES APURADOS EM PERÍCIA OFICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a discussão versa sobre direito já transitado em julgado (direito à indenização pelas benfeitorias), e os agravantes, após realizar o depósito do valor, já foram imitidos na posse, não se verifica óbice para o levantamento, pelos agravados, dos valores depositados judicialmente relativos às benfeitorias, valores esses indicados devidamente no laudo pericial produzido em juízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006087-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E

CONSTRUTORA LTDA., JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e ALICE ANDREONI LOURENÇO.

AGRAVADO
:
AIRES POLESE.

Processo na Origem: 0000058-58.1994.8.11.0025 - cód. 3574

Comarca de Juína

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS
de decisão que deferiu o pedido de levantamento do valor depositado em conta judicial.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória n° 0000058-58.1994.8.11.0025 - cód. 3574, que
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA., JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e ALICE ANDREONI LOURENÇO, na condição de sucessores dos autores originários JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO e ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL
movem em face de
AIRES POLESE E OUTROS
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 123343987 - Pág. 2): rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação e deferiu o levantamento do valor depositado em conta judicial, referente ao valor das benfeitorias elencadas na sentença exequenda como indenizáveis.

AGRAVO
:
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS
alegam, em apertada síntese, que não concordam com o valor apurado no laudo pericial para efeito de indenização pelas benfeitorias e, para contestá-lo apresentou impugnação ao laudo, subscrito por expert na área, cuja conclusão foi a de que não se faz possível contabilizar o item A como parte integrante da indenização, porquanto, passados mais de 21 anos, há que se levar em conta os fatores de depreciação das pastagens. Argumenta que o levantamento dos valores depositados gera uma situação irreversível, principalmente em razão da significativa diferença entre o valor incontroverso (R$341.267,57) e o valor depositado (
R$1.149.929,97
). Pugna pela suspensão da decisão agravada para obstar o levantamento do valor depositado e, no mérito, para reformar a sentença de modo a liberar para o agravado o valor incontroverso e para determinar a restituição aos agravantes no valor de R$808.662,40.

CONTRAMINUTA
(ID 127957660 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006087-06.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS
de decisão que deferiu o pedido de levantamento do valor de R$ 1.149.929,97 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), depositado em conta judicial.

Os agravantes
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA., JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e sua mulher ALICE ANDREONI LOURENÇO
sucederam os autores
JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO e ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL
na ação de imissão na posse, por meio da qual buscaram o direito do proprietário de registrar sua propriedade com área de 361,7392 ha., integralmente, e serem imitidos na posse desta contra a ocupação da área pelo requerido/agravado
AIRES POLESE.

A ação foi julgada procedente para determinar a imissão dos autores ou seus sucessores na posse e determinou que estes pagassem ao requerido uma indenização pelas benfeitorias realizadas na área, a serem apurados em perícia técnica.

A perícia foi realizada e o laudo entregue em 11.07.2018, no qual foi apurado como valor a ser indenizado
R$1.149.929,97
(ID 123343992 - Pág. 31).

Os agravantes fizeram um depósito deste valor em conta judicial, de modo a viabilizar sua imissão na posse, o que ocorreu em
26.07.2021
, e impugnaram o laudo pericial.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação e deferiu o levantamento do valor depositado em conta judicial, referente ao valor das benfeitorias elencadas na sentença exequenda como indenizáveis (ID 123343987 - Pág. 2).

Pretendem os agravantes a reforma da decisão que autorizou o levantamento do valor depositado em conta judicial.

Não se observa a alegada impossibilidade de que os agravados promovam o levantamento do valor da indenização, porque os sucessores do autor depositaram em Juízo o valor das benfeitorias, para que pudessem ser imitidos na posse do imóvel, o que restou concretizado há quase um ano, ou seja, em 26.07.2021.

Portanto cumprido o objeto da ação possessória.

No que diz respeito ao valor da indenização pelas benfeitorias, os agravantes se insurgem contra o item referente às pastagens, tal como calculadas no laudo pericial oficial.

Enquanto o perito do Juízo fixou o valor da indenização em R$1.149.929,97, o laudo encomendado pelos agravantes alega que o valor a ser indenizado é de R$341.267,57.

O principal argumento dos agravantes é o de que o perito auxiliar por eles contratado concluiu que, após 21 anos, o custo do desmatamento já teria sido incorporado pelos ganhos decorrentes da abertura e utilização da área.

No entanto, aquele que está recebendo a área é quem tem o dever de indenizar a quem formou a pastagem, conforme determinou a sentença exequenda, pelo total das benfeitorias, isto é, toda benfeitoria reconhecida na decisão judicial, independente do tempo decorrido e nos termos do cálculo posto no laudo do expert judicial.

Observa-se que os agravantes, interessados em acelerar a sua imissão na posse, o que ocorreu há quase um ano, depositaram em Juízo o valor encontrado pelo perito oficial no laudo elaborado, para só posteriormente questionar o resultado.

Importante destacar que os agravantes não se insurgiram contra os demais valores que compõem a indenização pelas benfeitorias realizadas pelos ocupantes anteriores da área reivindicada (361,7392 hectares, componentes do “Lote Presidente Juscelino”), a título de estradas, cercas e barracão.

Ressalte-se que os argumentos trazidos na ação possessória com o objetivo de impugnar o laudo do perito oficial, dentre os quais se pode citar os erros em registros do INCRA e problemas na expedição de documentos pelo INTERMAT em favor de terceiros, não são matérias que guardam relação com o objeto da possessória, de modo que não demonstraram os agravantes a necessidade de se interromper o fluxo do processo, no qual se busca dar efetividade ao comando judicial posto na sentença exequenda.

Portanto, se a discussão no processo versa sobre o domínio do imóvel, não há problema em haver o levantamento, pelos agravados, dos valores depositados judicialmente relativos às benfeitorias, valores esses indicados devidamente no laudo pericial produzido em juízo.

Isso porque o direito dos agravados ao recebimento do valor relativo às benfeitorias realizadas no imóvel foi reconhecido em decisão transitada em julgado, e não houve questionamento com relação ao montante reconhecido como devido neste momento processual.

Assim, não há qualquer justificativa para que se suspenda a expedição de alvará em favor das partes cujo direito restou reconhecido e transitou em julgado, posto que o título executivo se encontra perfeito e acabado.

Nesse passo, não comporta reforma a decisão que indeferiu a impugnação ao laudo pericial oficial e também indeferiu o pedido para obstar o levantamento do valor correspondente às benfeitorias.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022